Tribunal: TJSP
Processo: 1024506-69.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ação de Exigir Contas – Interposição de apelação contra decisão de encerramento da primeira fase do rito especial – Cabimento de agravo de instrumento (Arts. 550, §5o e 552 do CPC/2015) - Erro grosseiro - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Apelo não conhecido.